Tribunal: STF
Processo: MS 38170
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Direito Processual Civil. Mandado de segurança. Atos do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Aplicação de Norma do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal (STF).



1. Mandado de segurança impetrado contra atos do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), proferidos com fundamento em Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



2. A recente mudança de orientação do STF sobre a competência para julgar medidas do CNJ não abrange atos praticados por outras autoridades com fundamento em decisão ou norma do Conselho.



3. O STF não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF).



4. Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em vista da manifestação de interesse da União na causa.



     



    1. Trata-se de mandado de segurança proposto por Paulo César Penteado Cardoso em face de ato do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), que indeferiu o Requerimento Administrativo de aplicação da Lei nº 13.489/2017, formulado pelo impetrante no âmbito do procedimento SEI nº 0077911-22.2017.8.16.6000, e editou o Decreto Judiciário nº 336/2018, que outorgou a serventia de Registro de Imóveis de Mangueirinha a Marcos Rafael Martin, apontado como litisconsorte passivo.



    2. O feito foi originariamente protocolado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo distribuído ao Des. Carlos Mansur Arida, para julgamento no Órgão Especial daquela Corte. O Relator indeferiu monocraticamente o pedido de liminar, determinou a notificação da autoridade impetrada, a citação do litisconsorte passivo e a ciência à pessoa jurídica respectiva. Determinou também a intimação da União para manifestar seu interesse em intervir no feito (doc. 2, fls. 20-33).



    3. As informações foram prestadas pelo Presidente do TJ/PR, Des. Renato Braga Bettega (doc. 2, fls. 43-53). O Estado do Paraná, pessoa jurídica a qual está vinculada a autoridade impetrada, requereu seu ingresso no feito (doc. 2, fl. 56). O impetrante interpôs agravo interno contra a decisão que denegou a liminar (doc. 2, fls. 58-63). A União manifestou seu interesse em ingressar no feito (doc. 2, fl. 68). Em vista desse requerimento, o Relator determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, instância competente para avaliar a manifestação de interesse da União (doc. 2, fls. 70-72).



    4. O feito foi então distribuído à 6ª Vara Federal de Curitiba, sendo autuado sob o nº 5045358-70.2018.4.04.7000. Em 13.03.2019, o litisconsorte passivo ofertou contestação (doc. 4, fls. 69-74). Em 27.08.2020, o juízo declinou da competência para o seu processamento, em razão de figurar como autoridade impetrada o presidente do TJPR, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (doc. 4, fls. 139-144). 



    5. Antes da efetiva remessa, a União deduziu agravo de instrumento perante o TRF da 4ª Região, contra a decisão que declinou da competência, que foi autuado sob o nº 5003320-86.2021.4.04.0000, pugnando pela remessa do feito ao STF. Neste incidente, sobreveio decisão de declínio da competência para a Suprema Corte. Em 19.08.2021, os autos do mandado de segurança foram distribuídos no STF, sob o nº MS 38.170. 



    6. É o breve relatório. Decido.



    7. Conforme se extrai da petição inicial, a presente impetração foi ajuizada contra atos do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nada obstante os atos tenham sido praticados em decorrência de resolução do CNJ, não se pode deduzir dessa circunstância que o STF seja competente para julgar a causa, nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal. Esse dispositivo constitucional é expresso em definir que o STF será competente para julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça, mas não ações contra atos de outras autoridades, expedidos em razão de deliberações do Conselho.



    8. A recente mudança de orientação do STF sobre sua competência para julgar atos do CNJ não teve o escopo de ampliar as hipóteses de modo a abranger inclusive atos praticados por outras autoridades com fundamento em decisão ou norma do CNJ. A propósito, houve uma restrição da competência do STF, que se limita a julgar as causas contra atos praticados no exercício das competências constitucionais do Conselho.



    9. Ademais, consoante entendimento consolidado, esta Corte não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



    10. Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. 



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes”. 



    (MS 26.119-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello) 



    ”EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO PRATICADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. 



    1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para o processamento originário de mandados de segurança contra atos de Tribunais de Justiça dos Estados-membros. 



    2. Eventual impedimento, suspeição ou interesse de membros da Corte de origem, o que, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea "n", in fine, da Constituição Federal, ensejaria a competência desta Corte para conhecimento original do feito, pressupõe a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 



    3. Remessa dos autos ao Tribunal competente determinada. 



    4. Agravo regimental não provido”. 



    (MS 27.839 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli )



    11. Em razão da manifestação de interesse da União, o processo deve ser remetido ao respectivo Tribunal Regional Federal, para que analise o requerimento da União e dê prosseguimento ao writ.



    12. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região .



    Intimem-se. Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator